Tribunal: STF
Processo: Rcl 53375
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 12.5.2022 por Alisson Junior Amaral dos Santos contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP.



    2. O reclamante aponta contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Alega ter sido “processado e condenado pela prática dos crimes previstos, respectivamente, nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, conforme sentença anexa.



    Preso desde 12/09/2019, e segundo boletim informativo que segue anexo, conclui-se que em 13/03/2022 (...) alcançou o cumprimento o tempo de cumprimento de pena necessário para galgar ao regime intermediário de pena, bem como, possuía (e ainda possui) bom comportamento carcerário.



    Preenchido, portanto, os requisitos necessários, foi pleiteado perante o Juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM da 4ª RAJ a progressão ao regime semiaberto, ocasião em que após o parecer Ministerial, adveio a r. decisão DEFERINDO O PEDIDO, decisão esta datada de 28/03/2022 (doc. Anexo).



    Acontece que decorrido 45 (quarenta e cinco) dias da decisão que lhe deferiu a progressão de regime prisional ao semiaberto, constata-se que o reeducando ainda permanece cumprindo pena no regime fechado, ora mais gravoso do que aquele em que alcançou o Direito” (sic).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) Em sede liminar, que seja determinada a imediata remoção do Reclamante ao Regime semiaberto ou, na ausência de vagas, que lhe seja antecipada a liberdade em regime aberto ou prisão domiciliar, até o surgimento de vaga em regime intermediário;



    b) Que a presente Reclamação Constitucional seja conhecida;



    c) No mérito, a total procedência desta Reclamação Constitucional, a fim de garantir a aplicação da Súmula Vinculante nº 56, como medida da mais lídima justiça”.



    3. Em 16.5.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante quanto ao Processo n. 0002151-33.2020.8.26.0520, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto e quais as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e para resguardar o estado de saúde do reclamante. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. Em 28.3.2022, foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 18.5.2022, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP afirmou:



    “1. (O) A paciente foi condenado(a) nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no processo criminal n. 1501060-59.2019.8.26.0618, executado no processo n. 0002151-33.2020.8.26.0520, à pena de 8 anos de reclusão, e pagamento de 1200 dias-multa, com regime inicial fechado.



    Conforme cálculo de penas elaborado pelo Juízo da Execução a previsão para progressão ao regime aberto é 13/09/2023 e do término de pena é 13/01/2025 (…).



    2. Informo, ainda, que o sentenciado foi progredido ao regime semiaberto em 28/03/2022, que nenhum requerimento foi realizado nos autos desde então e que o(a) paciente encontra-se cumprindo pena em vaga de regime fechado, conforme consulta ao SIVEC na presente data. Por fim, informo que, nesta data, foi determinada a transferência do sentenciado para vaga de regime semiaberto a ser cumprida em 48 horas”.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. A autoridade reclamada, tendo reconhecido que o reclamante foi progredido ao regime semiaberto e está em estabelecimento prisional de regime fechado, determinou a “transferência do sentenciado para vaga de regime semiaberto a ser cumprida em 48 horas”.



    Portanto, se não for cumprida a determinação de transferência do reclamante, a defesa pode submeter essa questão novamente ao exame da autoridade reclamada.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora